Tribunal: TJDFT
Processo: 0707581-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0707581-05.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JULIANA DE SOUZA SOARES RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO A comprovação do recolhimento do preparo recursal está disciplinada no artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20.6.2013, que estabelece, em seu § 1o, que o interessado deverá anexar ao processo a guia com as informações processuais acompanhada do respectivo comprovante de pagamento. Dessa forma, apresentado apenas os comprovantes de pagamento (Id. 50786898), intime-se a recorrente a juntar as guias correspondentes no prazo de dois dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito